Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745371-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE MAIS IND EIRELI - ME RECORRIDA: DF TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEORIA DA CAUSA MADURA). DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS FIRMADO ENTRE TERCEIRO E A PARTE RÉ. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC E DA LEI N. 11.442/2007. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. Preliminar de ofício. As condições da ação devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Examinados as provas e os argumentos, como feito no caso em tela pelo juízo de primeiro grau, o provimento é de mérito. 1.1. O reconhecimento da responsabilidade da transportadora ré por eventual dano causado à autora demanda o exame, além da conduta e da relação de causalidade, da pertinência da relação jurídica, de modo que a questão é de mérito. 1.2. Ante o error in iudicando, impõe-se, de ofício, o afastamento da ilegitimidade da parte ré para, em consequência, cassar a sentença. 2. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura). 3. Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não era a destinatária final do serviço contratado. 4. In casu, afasta-se, também, a incidência da lei n. 11.442/2017 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de carga por conta de terceiros e mediante remuneração), na medida que a autora não figurou no contrato entabulado (como contratante ou contratada). 5. Emerge do acervo probatório que a autora não foi quem entabulou o contrato de transporte de mercadoria junto à ré, mas, sim, o suposto representante legal do HOSPITAL SAMUR, o qual não integrou a relação processual. 6. Ademais, a mercadoria foi devidamente entregue ao destinatário final, tendo, naquele momento, cessado a responsabilidade da transportadora ré (artigo 750 do Código Civil). 7. Não tendo havido a prática de ato ilícito por parte da ré (art. 186 do CC), inexiste a obrigação de indenizar (artigo 927 do CC), o que atrai a improcedência da pretensão autoral. 8. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. A recorrente alega violação aos artigos 748, 753, 754 e 755, todos do Código Civil, defendendo que a recorrida é responsável pelo extravio da encomenda em face de ato proativo de preposto que altera o endereço da entrega. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 369 e 1.013, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ, TJCE, TJMG e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, argumenta que não poderia ter sido utilizada a teoria da causa madura, em razão da pendência de instrução probatória. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 64902093). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 748, 753, 754 e 755, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, acerca da responsabilidade da transportadora, o acórdão consignou que “com efeito, emerge do acervo probatório que a parte autora não foi quem entabulou o contrato de transporte de mercadoria junto à ré, mas, sim, o suposto representante legal do HOSPITAL SAMUR (GENIVALDO SANTINO). Ademais, a mercadoria foi devidamente entregue ao destinatário final, tendo, naquele momento, cessado a responsabilidade da transportadora” (ID 61601728). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 369 e 1.013, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da realização do julgamento imediato do feito com a aplicação da teoria da causa madura, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ainda que não exista pedido expresso da parte recorrente, pode o Tribunal, na apelação, julgar o feito de imediato, caso a controvérsia se refira a questão de direito ou quando já tiverem sido produzidas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo em vista a teoria da causa madura, com fulcro no art. 515, § 3o, do CPC/7973, atual art. 1.013, § 3o e 4, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pelas alíneas “a” e “c” do permissivo” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020